Tribunal: TJMT
Processo: 1021514-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021514-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GALDINA CONCEICAO DO CARMO - CPF: 395.899.001-00 (APELADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NO PRAZO PARA DEFESA – DECISÃO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência.

Hipótese em que a parte autora não comprovou a elaboração de pedido administrativo anterior ao ingresso em juízo, pelo que deve ela arcar com o pagamento das custas do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra sentença de id. 33116640, exarada pelo Juízo da 2a Vara Bancária da Capital, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, que, nos autos de Exibição de Documentos no 1021514-22.2019.8.11.0041, julgou procedente o pedido autoral, para que o banco apelante exiba os documentos requeridos na exordial, bem como, ao final, condenou-o ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, aduz a instituição financeira apelante que, a decisão é injusta, pois a parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação, nos moldes do princípio da causalidade.

Sustenta, ainda, acerca da inexistência de litígio entre as partes, afirmando não existir nos autos qualquer prova de que tenha se recusado a exibir o documento pleiteado pela via administrativa.

Contrarrazões no id. 33116647. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão devolvida ao conhecimento deste Tribunal diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais e à cominação de penalidade, em caso do descumprimento da exibição de documentos.

Desta feita, cumpre frisar que a tutela de urgência, para a entrega/exibição de documentos, restou deferida pelo juízo, sendo que o banco exibiu o contrato requerido pela autora/apelada quando da apresentação de sua contestação.

Na oportunidade, disse da desnecessidade da ação judicial movida, uma vez que a questão poderia ser resolvida por meio de simples requerimento administrativo, o que não fora realizado pela parte apelada. Vê-se, então, que o banco réu, ora apelante, não apresentou resistência ao pedido inicial, ou seja, não contestou os seus fundamentos e tão somente aviou petição com a apresentação imediata do documento requerido.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que “as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil/73, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade”. (Recurso Especial no 889.422/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 6.11.2008).

Contudo, também é assente no STJ (recurso repetitivo) que não se aplica o mencionado princípio quando a parte autora deixa de comprovar a recusa da entrega do documento na via extrajudicial, corroborada pela sua apresentação em juízo, sem a oposição de resistência do réu.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à pretensão. No caso, o tribunal de origem consignou que não houve pretensão resistida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não é possível reverter a conclusão do acórdão recorrido acerca da ausência de pedido resistido, sem reexame dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1464182/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 09/12/2014).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Nas ações cautelares de exibição de documento, o réu só será condenado ao pagamento de honorários advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao fornecimento da documentação solicitada, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 568.814/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares administrativas, para haver condenação a honorários advocatícios pela sucumbência no feito, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados. 2. Impossível conhecimento do recurso pela alínea 'c' tendo em vista a ausência de similitude fática dos acórdãos paradigmas e o aresto vergastado. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1077000/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 08/09/2009).

Nestes autos, o banco apelante, após a citação, apresentou o contato requerido na exordial, como, também, demonstrou que a parte apelada não fez prova de prévio pedido administrativo, o que, por si só, obstaria a propositura da demanda.

Assim, a condenação do banco, em honorários sucumbenciais, deve ser revista.

Este tribunal, da mesma forma, não discrepa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento
, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa
. (Ap 110157/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecido que a instituição financeira apresentou os documentos pretendidos na inicial, sem colocar objeção, é de se concluir que não houve resistência à pretensão do autor e, por conseguinte, ante a ausência de litígio, não é de se imputar a Apelada o pagamento de verba honorária. (Ap 142784/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO BANCO – CONDENAÇÃO À VERBA HONORÁRIA - INOCORRÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

A condenação no ônus de sucumbência somente se afigura pertinente quando há recusa ou resistência da parte contrária em exibir os documentos.

Na ação cautelar de exibição de documentos, a condenação da instituição financeira aos consectários sucumbenciais só terá cabimento se tiver havido recusa na exibição de documentos na esfera extrajudicial, se não houver, conforme orienta o princípio da causalidade, deve o autor responder pelos ônus da sucumbência, já que deu causa à propositura da ação”.(TJMT, Ap. 81137/2014, des. João Ferreira Filho, primeira câmara cível, Data de Julgamento: 18/11/2014)

(Ap 154808/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 20/05/2015)

De fato, sem a comprovação de que fora formulado administrativamente pedido de exibição do contrato e tendo havido a apresentação imediata no primeiro momento em que interveio nos autos, impossível referida condenação, pois flagrante a ausência de qualquer resistência por parte da instituição financeira em atender ao pleito exibitório, revelando-se, por conseguinte, a falta de pretensão resistida e, consequentemente, a inexistência da própria lide, pressuposto essencial para condenação em honorários advocatícios.

A respeito do tema, o professor Ernani Fidelis leciona:

Fazendo a exibição em atendimento ao pedido, o réu fica isento de custas e honorários advocatícios, porque cumpriu o preceito da única forma possível, a não ser que estivesse obrigado a exibição extrajudicial e se negou a fazê-la. (In Manual de Direito Processual Civil, ed. Saraiva, 4a edição, vol. 2, p. 356.)

Ademais, não se desconsidera o entendimento pacificado nos tribunais sobre a desnecessidade de se esgotar a via administrativa para ingressar em juízo (princípio da inafastabilidade da jurisdição). Porém, a não comprovação de pedido administrativo antes de mover ação judicial tem repercussão, no que se refere ao pagamento das custas do processo.

Diante disso, foi ela, a parte autora/apelada, quem deu causa à ação, pelo que deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença e isentar o banco apelante da verba sucumbencial e, por conseguinte, inverter tal ônus, ficando, contudo, suspensa a sua exigência, dado que a apelada é beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020